Tribunal: TJDFT
Processo: 0772751-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DO RÉU NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que fixou pensão alimentícia em 8 salários-mínimos mensais, acrescida do custeio integral do plano de saúde, alegando erro material no valor do salário-mínimo considerado nos cálculos. Embargos também opostos pelo réu, sustentando omissão quanto às inconsistências da planilha e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de contradição interna e pedido de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão quanto ao valor do salário-mínimo utilizado para cálculo da equivalência das despesas; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição, bem como se é necessário manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Constatou-se erro material no valor do salário-mínimo considerado (R$ 1.630,00 em vez de R$ 1.518,00), o que altera a equivalência das despesas mensais para cerca de 8,45 salários-mínimos. Todavia, por se tratar de valores estimados, não há necessidade de correspondência exata entre despesas e alimentos, devendo ser mantida a fixação da pensão em 8 salários-mínimos mensais, bem como a obrigação de custeio integral do plano de saúde do alimentando.
4. Não há omissão ou contradição no acórdão, pois enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos relacionados às inconsistências da planilha e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite prequestionamento ficto quando a matéria é suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração do autor/apelado para retificar erro material e negou-se provimento aos embargos de declaração do réu/apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025.